Tribunal: TCU
Processo: 002.026/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 242023, modalidade Pregão e Uasg 323031 (Objeto: OBJETO: Contratação de serviços de acesso à Internet e link de comunicação de dados ponto a ponto, pelo períodode 24 (vinte e quatro) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 2375/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 24/2023, sob a responsabilidade da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), cujo objeto é a contratação de serviços de acesso à internet e link de comunicação de dados ponto a ponto. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando a ausência dos pressupostos necessários à adoção de medida cautelar, indeferida por meio de despacho do relator (peça 15); Considerando que, no mérito, a análise empreendida pela unidade técnica (peças 45-46) concluiu pela improcedência das alegações, uma vez que a inabilitação da representante se deu em conformidade com o edital, em razão do patrimônio líquido negativo apurado no balanço de 2021, não sendo cabível a retroação dos efeitos de incorporação societária ocorrida em 2022 nem a realização de diligência pelo pregoeiro para consolidar balanços, conforme o entendimento firmado no Acórdão 2942/2021-TCU-Plenário , rel. Min. Walton Alencar Rodrigues; Considerando, ademais, que a representante não interpôs o devido recurso administrativo na via própria antes de acionar este Tribunal, em inobservância ao rito previsto no art. 169 da Lei 14.133/2021; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente, informar a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e a representante quanto ao teor desta decisão e arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 002.026/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (02.313.673/0001-27); Claro S.a. (40.432.544/0001-47). 1.2. Órgão/Entidade: Escritório Central da Anp/rj - Mme. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Vander Silva Furmaniak, representando Brfibra Telecomunicacoes Ltda; Guilherme Pimenta da Veiga Neves (14230/OAB-DF), Fernando Crespo Queiroz Neves (138094/OAB-SP), Alberto Fulvio Luchi (196164/OAB-SP), Fernando Anselmo Rodrigues (132932/OAB-SP) e outros, representando Claro S.a.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.